Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-45.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM FIRMA RECONHECIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, VI, e 485, I, do CPC, ao entender não cumprida a determinação de emenda quanto à juntada de procuração e declaração de hipossuficiência com firma reconhecida. A parte autora sustenta ter apresentado os documentos assinados, bem como comprovado sua condição econômica, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se é válida a exigência de reconhecimento de firma em cartório na procuração e na declaração de hipossuficiência como condição para o regular prosseguimento do feito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprova insuficiência de recursos, e o CPC garante a gratuidade à parte que não possui condições de arcar com as despesas processuais.
4. A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira até prova em contrário, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, inexistindo exigência legal de reconhecimento de firma ou autenticação cartorária.
5. A renda mensal aproximada da parte autora não ultrapassa o limite objetivo adotado como parâmetro administrativo para aferição de hipossuficiência, o que evidencia a incapacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio.
6. O art. 105 do CPC admite a outorga de procuração por instrumento particular assinado pela parte, sem impor o reconhecimento de firma como requisito de validade.
7. A exigência de autenticação cartorária somente se justifica em hipóteses excepcionais, como dúvida fundada acerca da autenticidade do mandato ou indícios de litigância abusiva, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. A imposição de formalidade não prevista em lei configura excesso de formalismo e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4o, 6o e 317 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de reconhecimento de firma em procuração ou em declaração de hipossuficiência não possui respaldo legal e configura formalismo excessivo, salvo diante de dúvida fundada quanto à autenticidade do mandato ou indícios de litigância abusiva.
2. A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira até prova em contrário, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando corroborada por elementos que indiquem insuficiência de recursos.